Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-48.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena mínima de detenção, em regime inicial aberto, além de dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas da materialidade ou, subsidiariamente, a revogação da pena acessória de suspensão da habilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restaram comprovadas, mesmo diante da recusa do réu em realizar o teste do etilômetro; e (ii) verificar a possibilidade de revogação da medida acessória de suspensão da habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, recibo de fiança, relatório final e prova oral.
4. A autoria decorre dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, confirmando sinais inequívocos de embriaguez no réu, tais como hálito etílico, olhos vermelhos, fala enrolada, desequilíbrio ao desembarcar e recusa em se identificar.
5. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de dano concreto ou potencialidade lesiva, bastando a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.
6. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a comprovação do estado de embriaguez por meio de prova testemunhal, sendo desnecessário o teste do etilômetro quando constatados sinais visíveis de alteração.
7. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir foi fixada em 2 (dois) meses, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura com a condução de veículo sob influência de álcool, independentemente da ocorrência de dano concreto.
2. A palavra de policiais militares, quando firme, coerente e colhida sob contraditório, possui presunção de legitimidade e é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito.
3. A recusa do teste do etilômetro não impede a condenação quando presentes sinais visíveis de embriaguez.
4. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena principal, sendo legítima sua fixação pelo julgador dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e IX; CP, arts. 44, 49, 59, 60, 68; CTB, arts. 292, 293, 306; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173.016/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1741823, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1823675, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.02.2024.